Tribunal: TJSP
Processo: 1003280-74.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Obrigação de fazer. Pagamento de dívida. Ciência da aluna quanto aos requisitos para obter os benefícios do programa "Uniesp Paga". Contratação demonstrada. Prestação de serviços voluntários não comprovados. Juntada de documentos que deve ser feita na primeira oportunidade. Requisitos não cumpridos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425550
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003280-74.2019.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante JOSEFA
RENATA CEU DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIESP S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003280-74.2019.8.26.0299 -Voto no
2
Apelação no: 1003280-74.2019.8.26.0299.
Apelante: Josefa Renata Ceu Dias.
Apelada: Uniesp S/A.
Ação: Obrigação de fazer c/c indenização.
Comarca: Jandira 1a Vara.
Juiz prolator: André Luiz Tomasi de Queiroz.
Voto n° 28.017
Apelação.
Prestação
de
serviços
educacionais.
Obrigação de fazer. Pagamento de dívida. Ciência da
aluna quanto aos requisitos para obter os benefícios do
programa “Uniesp Paga”. Contratação demonstrada.
Prestação de serviços voluntários não comprovados.
Juntada de documentos que deve ser feita na primeira
oportunidade. Requisitos não cumpridos. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização ajuizada por Josefa Renata Ceu
Dias em face de Uniesp Paga Fundo de Investimento de
Multimercado Exclusivo de Crédito Privado e de Uniesp S.A.,
que a respeitável sentença de fls. 118/128, de relatório
adotado, julgou extinta sem resolução do mérito em relação
à primeira ré e improcedente em relação à segunda,
condenando a autora em custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.
Inconformada,
recorre
a
autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003280-74.2019.8.26.0299 -Voto no
3
alegando, em síntese, que diante da relação de consumo
estabelecida entre as partes, era de rigor a inversão do ônus
probatório, bem como o deferimento da oitiva de
testemunhas que comprovaria a prática de propaganda
enganosa pela ré e a adesão ao programa “Uniesp Paga”.
Afirma, ainda, que questionada a requerida sobre quais
teriam sido os meses em que não comprovado o serviço
voluntário pela autora, quedou-se inerte, o que a fez
colacionar em sede de apelação os referidos comprovantes.
Requer, assim, a condenação da ré ao pagamento das
parcelas do Fies, e de indenização por danos morais.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora celebrou
contrato de prestação de serviços educacionais com a ré
atraída pela propaganda “Uniesp Paga”, não tendo a ré,
porém, cumprido com sua promessa de pagamento do
financiamento do Fies, afirmando que a autora não teria
firmado contrato de garantia do pagamento do financiamento
estudantil junto à instituição de ensino, bem como não
demonstrou o cumprimento das obrigações impostas.
Induvidoso que se trata de relação de
consumo na espécie, eis que presentes as figuras do
consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o do CDC), estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003280-74.2019.8.26.0299 -Voto no
4
presente
também
o
princípio
da
vulnerabilidade
do
consumidor (art. 4o, I, do CDC).
Porém, embora a autora sustente ter
sido vítima de propaganda enganosa, pretendendo inclusive
a produção de prova testemunhal para comprová-lo, certo é
que na própria petição inicial demonstra conhecimento dos
requisitos impostos pelo programa “Uniesp Paga” (fls. 02) e,
apesar de ter comprovado fragilmente ter sido estudante na
instituição educacional ré (fls. 38), e que obteve o
financiamento
perante
o
Fundo
Nacional
de
Desenvolvimento da Educação (fls. 20/26 e 27/29), não se
desincumbiu do ônus de demonstrar o cumprimento dos
requisitos previstos no programa.
Com efeito, a própria apelante reconhece
não ter trazido com a inicial os documentos comprobatórios
da prestação dos serviços voluntários, não lhe socorrendo,
contudo, a alegação de que juntaria apenas aqueles que
fossem questionados pela ré, isso porque, apenas é
admitida a juntada posterior de documentos novos, que não
estivessem à disposição da autora quando do ingresso da
ação.
Demais disso, não obstante sustente a ré
que a autora não teria aderido ao programa “Uniesp Paga”,
certo é que o documento de fls. 81 contradiz essa
informação na medida em que, preenchido com os dados da
aluna,
refere-se
à
conferência
do
cumprimento
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003280-74.2019.8.26.0299 -Voto no
5
responsabilidades
obrigatórias
do
programa,
havendo
indicação expressa dos meses em que não teria sido
comprovada a entrega dos Relatórios de Trabalhos Sociais
(05/2014; 06/2014; 07/2014; 0/2014; 09/2014 e 10/2014).
Nesse sentido, a autora não provou o
cumprimento das horas mínimas de trabalho voluntário ao
longo de todo curso, o que deveria ser feito por prova
documental na primeira oportunidade, cumprindo observar
que também não o fez após a indicação dos meses no
referido documento juntado com a contestação.
Assim, não cumpridos os requisitos por
parte da autora para o programa “Uniesp Paga”, não há que
se falar, consequentemente, em qualquer dano de ordem
moral.
Destarte, não tendo a autora cumprido
os requisitos necessários, mesmo ciente de sua exigência
para participação do programa, é de rigor a manutenção da
r. sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais
para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, § 11, do CPC, observada a gratuidade deferida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator